Tribunal: TJPA
Processo: 0010045-83.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010045-83.2020.8.14.0006

RECORRENTE: EDSON FREITAS DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INIMPUTABILIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, postula a absolvição sumária com base em excludente de culpabilidade decorrente de transtorno mental e, alternativamente, o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público opina pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os indícios de autoria a justificar a pronúncia; (ii) saber se há elementos que autorizam a absolvição sumária por inimputabilidade penal; (iii) saber se as qualificadoras devem ser afastadas por se mostrarem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4. A materialidade está comprovada por laudo pericial que atesta ferimentos perfuro-incisos múltiplos em regiões vitais da vítima.

5. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, com base nos coerentes depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

6. A existência de transtorno psiquiátrico não enseja, por si só, a absolvição sumária, pois o laudo de sanidade mental atesta capacidade de compreensão da ilicitude e parcial capacidade de autodeterminação.

7. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, sendo incabível seu afastamento nesta fase, cabendo ao e. Tribunal do Júri a valoração das circunstâncias fáticas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 26, 121, § 2º, IV e VI, § 2º-A, I; CPP, art. 413; Lei nº 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Edson Freitas Dias, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), c/c artigo 14, II, ambos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (ID 26464033).

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária com fundamento em excludente de culpabilidade decorrente de transtorno mental, e, de forma alternativa, requer o afastamento das qualificadoras (ID 26464041).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 26464044).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26464047).

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso (ID 26671868).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, pleiteia sua absolvição sumária com fundamento na inimputabilidade penal decorrente de transtorno psiquiátrico. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de lesão corporal constante nas páginas 6-7 do ID 26463960, que atesta múltiplas feridas perfuro-incisas suturadas em região torácica, abdominal e membros superiores da vítima.

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base na prova oral produzida sob contraditório, especialmente os depoimentos prestados pela vítima Nagida Freitas Dias Lima (ID 26464012) e pela informante Irene Freitas Dias (ID 26464016), mãe da ofendida e do réu. Tais relatos são coerentes ao apontar que o recorrente, em crise psicótica e armado com faca, desferiu diversos golpes contra a irmã, sendo contido apenas com a intervenção da genitora. Para demonstrar, colaciono a síntese de duas narrativas constante na decisão de pronúncia (ID

26464033):

A vítima NAGIDA FREITAS DIAS LIMA em seu depoimento em juízo afirmou:

Que levou facadas na região da barriga, nos braços, costas, perto do seu pulmão, seio; que foram ao todo 10 (dez) facadas; que ficou aproximadamente 15 dias no hospital; que em casa ficou de repouso por mais 06 (seis) meses; que o acusado estava em crise no dia do ocorrido; que a depoente havia ido dormir na casa da sua mãe; que a depoente se trancava no quarto da sua mãe quando ia dormir lá; que chegou na casa de sua mãe e logo ela mãe disse que o acusado estava em crise; que a maior parte do tempo ficou na sala da casa de sua mãe para não ter contato com o acusado; que o acusado certa hora pegou a chave da casa e trancou o portão; que não quis devolver a chave para a mãe; que o acusado se escondeu no corredor; que o acusado pegou uma faca e começou a esfaquear a vítima sem motivo; que tentou se defender; que o acusado a puxou pelos cabelos e a arrastou para a sala; que o acusado continuou a esfaquear a vítima; que sua mãe se jogou em cima do acusado; que depois não lembra de mais nada; que o acusado estava em crise e não queria tomar mais os remédios; que o acusado tem depressão e esquizofrenia; que quando o acusado tomava medicação era calmo; que o acusado sempre teve implicância com a vítima, desde criança; que já chegou a bater na vítima e em sua filha, inclusive quando ela estava grávida; que o acusado sempre foi estúpido e violento; que a implicância do acusado é apenas com a depoente, desde criança; que o acusado parou de esfaqueá-la quando sua mãe se jogou em cima dele; que sua mãe conseguiu chutar a faca para debaixo de um móvel; que o acusado não suporta vê-la na casa de sua mãe; que o acusado já deu um soco em sua filha grávida; que o acusado nunca bateu em homem; que é apenas mulher que o acusado agride.

IRENE FREITAS DIAS, mãe da vítima e do acusado, ouvida como informante, afirmou:

Que não sabe quantas facadas o acusado deu na vítima; que no dia do ocorrido estava presente; que o acusado parou de tomar o remédio e deu uma crise nele; que o acusado deu as facadas na irmã, ora vítima; que o acusado tem depressão; que o acusado deu as facadas na vítima, pois estava em crise; que antes das facadas não houve discussão entre o acusado e a vítima; que o acusado falou que escutava vozes e deu as facadas na vítima; que o relacionamento entre a vítima e o acusado era bom; que o acusado nunca havia partido para cima da vítima e nem da depoente; que após sair da prisão o acusado foi ao médico e voltou a tomar remédio e está bem; que nunca lhe fez mal.

Ainda que os depoimentos apontem para um quadro de sofrimento psíquico do recorrente, não se verifica causa excludente de culpabilidade que autorize, desde logo, a absolvição sumária, já que o laudo pericial de sanidade mental atesta que ele era plenamente capaz de compreender a ilicitude do fato e parcialmente capaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento (páginas 1-4 do ID 26463975).

Tampouco é possível, nesta fase, afastar as qualificadoras imputadas ao réu, uma vez que elas não se revelam manifestamente improcedentes, conforme exige, de forma pacífica, a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

Ora, a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, a qual indica ataque de surpresa enquanto falava ao telefone, com golpes direcionados à região vital, sem chance de defesa, autoriza a manutenção da qualificadora do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Da mesma forma, a alegação de que o crime se insere em um contexto de violência doméstica e reiteradas agressões contra mulheres da família, inclusive a própria vítima e sua filha, confere verossimilhança à qualificadora do feminicídio (artigo 121, §2º-A, I, do CP, com redação anterior à Lei nº 14.994/2024).

Assim, mantenho incólume a pronúncia do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2025